Tribunal: STF
Processo: HC 59818
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
Habeas Corpus. Condenação por crime de desobediência. Não é o habeas corpus meio hábil para desconstituir decisão condenatória, mediante revisão de pena extinta o que tem quadro processual próprio na instância revisional, inclusive pela exigência de ampla indagação probatória. Habeas corpus denegado.